Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011605-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALENICE CRISTINA ARRUDA ROSA - CPF: 018.602.381-22 (APELANTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, afastando a alegação de abusividade nas taxas de juros, reconhecendo a regularidade da capitalização de juros e indeferindo pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber se (i) há abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios e capitalização mensal sem anuência expressa do consumidor e (
ii
) se a utilização da Tabela
Price
e das demais cláusulas contratuais configura desequilíbrio ou violação ao CDC.

III. Razões de decidir

3.
As taxas de juros praticadas situam-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ, não superando, de forma significativa, a média de mercado apurada pelo Banco Central para contratos da espécie, inexistindo abuso apto a ensejar intervenção judicial.

4.
A capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000 é admitida, desde que expressamente pactuada, como ocorre no caso concreto, estando de acordo com o entendimento consolidado nos Temas 246 e 247 do STJ.

5.
A utilização da Tabela
Price
, prevista de forma clara no contrato, não implica em ilegalidade ou abusividade, sendo aceita pelo STJ, desde que haja pactuação expressa.

6.
Ausente prova de prática abusiva ou de dano moral indenizável decorrente das cláusulas contratuais ou da conduta da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1. Não caracteriza abusividade a cobrança de juros remuneratórios em patamar compatível com a média de mercado, nos termos da jurisprudência do STJ.
2
. Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A previsão contratual de utilização da Tabela
Price
não implica ilegalidade ou abusiv
idade na amortização da dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV;
CDC, arts
. 6o, IV, 51, §1o, III; CC/2002, art. 421-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 26), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ,
REsp
973.827/RS e REsp 1.003.530/RS (Temas 246 e 247); STJ, Súmula 296;
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 29/4/2024; TJMT, N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALENICE CRISTINA ARRUDA ROSA
contra a sentença proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo e Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1011605-77.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL

S
/
A
,
que
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
reconhecendo
a regularidade das
cláusulas contratuais e afastando
a alegação de abusividade na pactuação das taxas de juros,
assim
como a existência de dano moral indenizável

(ID. 297680878).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que o contrato objeto da lide contém diversas ilegalidades, especialmente no que se refere à cobrança de taxas de juros acima da média de mercado e à capitalização de juros sem anuência expressa do consumidor. Sustenta que tais práticas colocam a consumidora em desvantagem excessiva, afrontando princípios do Código de Defesa do Consumidor, e requer a limitação dos juros à taxa média de mercado, a revisão das demais cláusulas consideradas abusivas, a restituição de valores pagos indevidamente e a condenação do
A
pelado ao pagamento de indenização por danos morais (ID. 297680880).

O
BANCO DO BRASIL

apresentou contrarrazões no ID. 297680882, alegando que não há qualquer ilicitude ou abuso nas cláusulas contratuais, que os encargos praticados são regulares e que inexiste
prova
de dano moral indenizável
, p
ugna
ndo
, assim, pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, destacando que as alegações da parte autora carecem de respaldo probatório e jurídico.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e isento de preparo (
ID. 297680881 e
ID.
298521865
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ALENICE CRISTINA ARRUDA ROSA
pretende a reforma da sentença para que
sejam
reconhecidas a abusividade das taxas de juros e dos encargos
contratuais
pactuados, a limitação dos juros à taxa média de mercado, a revisão das cláusulas consideradas abusivas, a restituição de valores pagos indevidamente e a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais, com o consequente provimento do recurso.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Trata-se de ação revisional de contrato consubstanciada em abusividade da taxa de juros e demais obrigações que estariam em dissonância com a legislação consumerista.

Expostos os fundamentos fáticos e de direito, requereu-se o seguinte:

1
-
A gratuidade da justiça;

2
-
A inversão do ônus da prova;

3
-
A readequação da taxa de juros cobrada e demais encargos abusivos;

4
-
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;
e

5
-
A condenação do réu ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao contestar a ação, a parte demandada detalhou a forma como se dá o cumprimento do contrato celebrado entre as partes; afirmou ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu direito e que todas as cobranças são devidas, pugnando ao final, pela total improcedência da ação.

Na impugnação, a parte autora contrapôs os argumentos defensivos.

Ultrapassada a fase de especificação, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS
QUESTÕES

DA REVELIA

Antes de adentrar ao mérito da questão, entendo necessário tecer algumas considerações acerca da revelia do demandado.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 344 do CPC que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
”

Verifica-se, portanto, que há presunção relativa de veracidade em relação aos fatos alegados na inicial, de maneira que aqueles que não se mostrem consentâneos com a realidade das coisas ou dos elementos probatórios produzidos nos autos, poderão ser afastados pelo juízo mesmo não havendo
impugnação da parte contrária, pois a revelia se dá em relação à possibilidade de
contra-argumentar
as teses da parte autora, e não a impossibilidade de produzir as provas reputadas por necessárias pela parte demandada.

Essa é a previsão do art. 349 do CPC. Vejamos:

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Nessa perspectiva, verifica-se que apesar da revelia, o demandado produziu várias provas no decorrer da instrução.

A propósito, eis a jurisprudência: (...) (TJ-SP - AI: 20301284720158260000 SP 2030128-47.2015.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme
, Data
de Julgamento: 18/05/2015, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2015).

(...) (STJ -
REsp
: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014).

(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.450/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Consubstanciado em tais fundamentos, declaro a revelia da parte demanda, e passo, portanto, ao mérito da questão, desprezando as manifestações por ela apresentadas, mas considerando todas as provas que produziu no decorrer da instrução.

DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90, e também da Súmula no 297 do STJ, assim ementada: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não
são,
por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes alegando abusividade na contratação porque os índices estariam muito acima daqueles comumente praticados em empréstimos desta natureza.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado,
a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos
.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp
.
1.061.530
-
RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado,
sob pena
de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de
outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: (...) (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.272.114/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do
REsp
no 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou: (...)

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação
-
realizado pela parte autora em sua inicial
-
entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em
10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

(
...)”
(ID.

297680878
) (
g.n
.)

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3o, §

2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A principal insurgência da Apelante recai sobre a taxa de juros pactuada, apontando que seria excessiva em relação à média de mercado. Conforme demonstrativo do contrato (ID. 297680867), a taxa de juros
remuneratórios ajustada
foi de 3,00% ao mês, com custo efetivo total de 3,11% ao mês (44,33% ao ano), sendo que a média de mercado divulgada pelo Banco Central para crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, em fevereiro de 2015, era de
1,86% ao mês
.

Neste ponto, a sentença consignou a possibilidade de que os percentuais dos juros podem ser fixados em patamares superiores ao das relações civis em geral, desde que observada
a
transparência e informação ao consumidor, fundamentando o seu entendimento nos seguintes termos:

“
Por outro lado,
a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras
, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la
de forma indubitável nos autos
. (...)

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado,
sob pena
de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do a
rt. 170 da Constituição Federal
.”

De fato, o entendimento d
o
magistrad
o
de origem está em consonância com o que vem decidindo o STJ, que, em diversos precedentes, tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se adote a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central. Assim, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao
dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao
triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela
média
.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
n. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.
)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário, após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade por parte do Apelante, uma vez que a taxa contratada de
3
,
00
% a.m.
não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de
crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público
, mormente ao se considerar que
do dobro de
1,86%

(taxa média do mercado à época), representaria o percentual de
3,72
%
, o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, não configura abusividade, pois inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 29/4/2024, DJe 02/05/2024) (
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

De todo modo, no que tange à alegada
divergência
entre o valor convencionado e o
praticado
, verifica-se que o
extrato da operação
foi expresso ao fazer constar o Custo Efetivo Total de
3,
11
%

AM e
44,33
% AA
(ID.

297680867
), sendo cediço que o referido percentual corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte, devendo ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET
deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do consumidor, representando as condições vigentes na data do cálculo
.

Logo, não é possível comparar o Custo Efetivo Total do financiamento com a taxa de juros contratada, como pretende o Apelante, para se concluir pela existência do descompasso que autorizaria a revisão, uma vez que são taxas distintas, conforme expressamente prevê o art. 3o da Resolução n. 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional:

“Art. 3o. O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando
amortizações
,
juros
,
tarifas
,
tributos
,
seguros
e
outras despesas vinculadas à operação
, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados
pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.”

Sobre o tema:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO - SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA - ABUSO - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO - ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)
. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (...)” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024, DJe 28/03/2024) (
g.n
.)

Assim, não comprovada a abusividade de forma cabal, descabe qualquer intervenção judicial para redução dos juros remuneratórios,
sob pena
de afronta à livre iniciativa e à função social dos contratos.

No que tange à tese
da
suposta
ilegalidade da
capitalização mensal dos juros,
sob o fundamento de ausência de anuência expressa e violação ao
a
rt. 591 do Código Civil
, tenho que também não pode prosperar.

Primeiramente, as disposições do art. 591 do
CC
são inaplicáveis aos contratos de mútuo bancário
, conforme tese fixada em sede de recursos repetitivos pelo STJ no Tema n. 26 (
REsp
1061530/RS), no sentido de que:

“
São inaplicáveis aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
” (STJ. Tema n. 26.
Leading
case:
REsp
n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/3/2009) (
g.n
.)

Segundo, também é cediço que
a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no caso em análise.

Quanto à utilização da Tabela
Price
, também conhecida como Sistema Francês de Amortização, cumpre destacar que se trata de metodologia amplamente aceita no meio financeiro e jurídico, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação, especialmente quando a capitalização de juros é expressamente pactuada e legalmente permitida.

O contrato analisado explicita claramente a utilização da Tabela
Price

em pelo menos três pontos
,
ao estabelecer em sua
Cláusula Quarta que:

“
PARÁGRAFO PRIMEIRO.

O pagamento do saldo devedor do

empréstimo/financiamento poderá ser feito em parcela única ou
em prestações

calculadas pelo
Sistema
Price
, o qual consiste em um plano de amortização de

dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas, em que o valor de cada

prestação é composto por uma parcela de juros e outra de capital. Respeitada a

política de crédito do BANCO, poderá ser admitido o pagamento parcial das

prestações ou o pagamento de prestações intermediárias.

(...)

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nas operações onde o pagamento for efetuado em

prestações,
o valor base da prestação será calculado de acordo com o
Sistema
Price
de

Amortização
, a partir do valor total do empréstimo/financiamento (valor solicitado + IOF +

Tarifa de Abertura de
Crédito, esta se for o caso), acrescido de eventuais juros de

carência, quando a data do vencimento das prestações não coincidir com a data da

liberação do crédito.

(...)

PARÁGRAFO SÉTIMO:
Nas operações vinculadas ao Convênio de Empréstimo com

Consignação em Folha: a) havendo coincidência entre a data de liberação do valor do

empréstimo/financiamento e a data de crédito dos proventos do MUTUÁRIO,
o valor das

prestações será calculado pelo Sistema
Price
sobre o valor total do

empréstimo/financiamento, conforme descrito no Parágrafo Segundo desta Cláusula
”
(ID.
297680864, p.
4),

Esta previsão contratual,
à
toda evidência, se mostra
suficiente para
afasta
r
a alegação de
ausência
de informação ao consumidor.

Não bastasse isso, é certo que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
fixou
duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema n. 246/STJ
)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Tema n. 247/STJ
)

De todo modo, nada obstante os mencionados argumentos
, tenho
que a utilização da Tabela
Price
na amortização da dívida não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, como ocorre, por exemplo, nos contratos de financiamento imobiliário, quando a referida tabela pode configurar anatocismo, inexistindo razão para o
afastamento desse método
no
caso
sub judice
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO -
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
- INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante
.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples,
sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.” (TJMT. N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024,
DJe
13/10/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
-
INADMISSIBILIDADE
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE EVIDENCIADA - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. (...)” (TJMT. N.U 1020839-
37.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024,
DJe
19/09/2024) (
g.n
.)

Diante disso
, não há fundamento jurídico ou técnico que justifique a substituição da Tabela
Price
pela “Metodologia de Cálculo Linear”
no contrato em questão
.

Por decorrência lógica
, não sendo reconhecida a ilegalidade das
taxas
questionadas, também não
procede
à

pretensão de readequação
das parcelas do
empréstimo
para apuração do saldo devedor
, como pretende
a
Apelante.

Com tais considerações,
à m
í
ngua de qualquer ilegalidade na forma de atualização da dívida
sub judice
, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, de modo que
não há que se falar em revisão do contrato pactuado.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

ALENICE CRISTINA ARRUDA ROSA
, mantendo
incólume
a sentença

recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 10%
para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiári
a
da justiça gratuita (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025